Tribunal: TJDFT
Processo: 0714066-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714066-06.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: INES DE MARIA SANTOS BASTOS AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO INES DE MARIA SANTOS BASTOS interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 123406843, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA – ME, na qual a MM. Juíza determinou, quanto à sua impugnação à penhora on-line: “Defiro a gratuidade de justiça à parte executada. Anote-se. Verifica-se que a executada, revel citada por edital, compareceu aos autos e impugnou a penhora efetuada via Sisbajud. Previamente à decisão sobre a desconstituição da penhora é necessário oportunizar-se o contraditório. À exequente para se manifestar sobre a impugnação à penhora, no prazo de 5 dias. [...]” A agravante-executada afirma que o seu rendimento mensal líquida é de R$1.301,17, conforme contracheques acostados; que foi bloqueada a integralidade desse valor; que não lhe sobrou qualquer importância para arcar com suas despesas básicas; que sofreu um AVC, o que lhe causou comprometimento da saúde e necessidade de cuidados, e que não é necessário aguardar o contraditório para a liberação do valor bloqueado, por se tratar de verba alimentar, cuja impenhorabilidade é absoluta, art. 833, inc. IV, do CPC. Pede a antecipação da tutela recursal para imediato desbloqueio da importância constrita na sua conta-corrente e, ao final, a reforma da r. decisão, confirmando-se a medida. Examinado o cumprimento de sentença originário, cuja dívida é de R$ 6.605,88, foi bloqueada na conta-corrente da agravante-executada no Banco do Brasil a importância de R$ 1.309,25 (id. 123426624). A agravante-executada apresentou impugnação à penhora (id. 123318910), na qual requereu o desbloqueio imediato do valor supracitado, sob a alegação de que é verba salarial, impenhorável. A MM. Juíza, antes de decidir a impugnação, facultou o contraditório ao agravado-credor, em cinco dias. Diante do contexto ora apresentado, é vedado ao Tribunal, neste recurso, examinar o pleito de desconstituição imediata da penhora, por se tratar de verba impenhorável, uma vez que a questão ainda não foi decidida pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, observados os estritos limites de cognição do agravo de instrumento. Somente depois do pronunciamento do Juízo a quo sobre a impugnação, para manter ou desconstituir a constrição, é que a parte poderá submeter referida questão ao Segundo Grau. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 6 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora